Tribunal: TJMT
Processo: 1054690-89.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054690-89.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[APPIO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 538.354.418-68 (APELANTE), EMERSON SANABRIA CARVALHO - CPF: 621.640.741-49 (ADVOGADO), GISELE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 880.396.331-68 (ADVOGADO), ARTHUR DE ARAUJO ALCANTARA - CPF: 278.946.218-62 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM DAS VIVENDAS - CNPJ: 36.926.103/0001-24 (APELADO), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO), LINCOLN RAPHAEL COSTA - CPF: 033.206.559-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – RECONHECIMENTO DO DÉBITO – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – DEPÓSITO INSUFICIENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de ação de consignação em pagamento de aluguéis é causa interruptiva da prescrição da ação de cobrança de aluguéis, voltando a fluir o prazo após o trânsito em julgado do processo. (STJ - AgInt no REsp: 1818720 AM 2019/0160475-0)

Sobre o tema, dispõe o Superior Tribunal de Justiça:
"Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional" (
RESP 1.108.058/DF - Tema 967)
.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1054690-89.2019.8.11.0041

APELANTE:
Appio Rodrigues dos Santos Junior.

APELADO:
Condomínio Residencial Jardim das Vivendas.

4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
Appio Rodrigues dos Santos Junior
.

AÇÃO
: Ação de Consignação em Pagamento, ajuizada por
Appio Rodrigues dos Santos Junior
em desfavor de
Condomínio Residencial Jardim das Vivendas.

SENTENÇA
:
julgou improcedentes
os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

APELO
(Id. 181455227):
suscita, em síntese, que as parcelas condominiais originadas do ano de 2011 e 2012, foram alcançadas pela prescrição. Embora o Condomínio tenha ajuizado ação de cobrança em 2012, o prazo voltou a correr novamente a partir da data do trânsito em julgado desta ação, que se deu em 29.07.2016. Considerado este novo marco interruptivo, têm-se que em 29.07.2021, encerrou-se o prazo legal de cobrança dos valores.

Afirma que realizou dois depósitos (R$ 663,56 e R$5.582,00), que somados alcançam o montante de R$6.245,56, e satisfaz integralmente as faturas vencidas de maio/2015 a junho/2019, objeto da pretensão de consignação.

Pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a prescrição das parcelas condominiais do ano de 2011 e 2012 bem como para declarar a quitação integral da dívida em razão dos depósitos realizados.

SEM CONTRARRAZÕES
(Id. 190103159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Da Gratuidade de Justiça

Egrégia Câmara:

Inicialmente, postula o apelante a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao argumento de que não dispõe de condições financeiras de efetuar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência.

Atualmente a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.

Por sua vez, o artigo 99, §§2º, 3º, 4º, do CPC, preceitua:

“Art. 99. (...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.

Importa ressaltar que o benefício da gratuidade não pode ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual, que impossibilite o pagamento das custas processuais.

No caso, verifica-se que o apelante anexou extrato do INSS que demonstra o rendimento mensal de R$1.219,90 referente a aposentadoria por tempo de contribuição bem como extratos bancários que comprovam o recebimento de tal quantia. Nesse cenário, conclui-se que a situação fática experimentada pelo recorrente indica o estado de necessidade e autoriza a concessão do benefício pleiteado.

Ademais, há que se ressaltar que, em que pese o benefício da gratuidade tenha sido revogado na origem em decorrência da existência de um escritório de advocacia localizado no endereço fornecido pelo autor como de sua residência, observa-se que a situação não mais se perdura, eis que a propriedade do imóvel questionado se encontra registrado no nome de terceiros conforme matrícula anexada ao Id. 181455203, o que, portanto, afasta a alegação de patrimônio considerável em nome do recorrente.

Dessa forma, se as circunstâncias evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade,
defere-se o pedido de justiça gratuita postulado
.

VOTO – Mérito

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em saber se é possível a reforma da
sentença que julgou a ação de consignação em pagamento improcedente, para reconhecer a prescrição dos débitos de 2011/2012 bem como para reconhecer a quitação dos débitos de 2015 a 2019 pelo depósito judicial realizado.

O objeto da lide refere-se a cobrança extrajudicial realizada pelo Condomínio Residencial Jardim das Vivendas, referente as parcelas condominiais dos meses de 29/02/2011 a 30/04/2011, 30/06/2011 a 31/10/2011, 31/01/2012 a 29/02/2012, 31/10/2012 a 31/12/2012, 31/05/2015 a 31/12/2015, 31/10/2017 a 31//12/2017, e 31/01/2018 a 31/07/2018, da unidade residencial de propriedade do autor consignante (Ap. 104, Bl. 04, Térreo).

Ao ajuizar a ação, a parte devedora realizou o depósito judicial da quantia de R$5.582,00 e de R$663,56, destinados ao pagamento dos débitos em aberto de 2015 a 2019, com a ressalva de que deixou de efetuar o pagamento das parcelas dos anos de 2011 e 2012 porque tais débitos foram alcançados pela prescrição.

Na ocasião, pleiteou ser indevida a cobrança de multas, juros e honorários advocatícios em relação as parcelas vencidas, porquanto não houve notificação de cobrança de tais valores que autorizassem o acréscimo de tais valores.

Em seguida, foi proferida sentença de improcedência, que afastou a declaração de prescrição dos débitos de 2011 e 2012, devido a interrupção da prescrição operada pelo ajuizamento da ação de cobrança nº 28584-54.2012.811.0041 movida pelo condomínio requerido; afastou a declaração de quitação do débito em decorrência do depósito judicial em quantia inferior ao devido; bem como reconheceu que as taxas condominiais são prestações positivas e líquidas, de modo que sua inadimplência configura mora
ex re,
e faz incidir, automaticamente, juros e correção monetária, nos termos contratuais.

Nesse cenário, busca o recorrente a alteração do julgamento para reconhecer a prescrição dos débitos de 2011/2012 como decorrência do lapso temporal ocorrido entre a data do trânsito em julgado da ação de cobrança de 28584-54.2012.811.0041, a saber 29.08.2016, e, seu término, que se deu em 29.08.2021. Considerada a prescrição destes débitos, pugna pela quitação dos débitos de 2015-2019, consignados na instrução mediante depósito judicial.

Pois bem.

De início, não prospera a alegação de prescrição dos débitos de 2011/2012, porquanto embora o trânsito em julgado da ação de cobrança tenha estabelecido novo marco interruptivo, de acordo com o entendimento do STJ, o ajuizamento da ação de consignação em pagamento, ainda que promovida com o intento de questionar a prescrição dos valores ali cobrados, é causa de interrupção da prescrição. Para elucidar, veja o julgado em que o tema foi enfrentado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ANTERIOR AJUIZAMENTO PELA RÉ DE AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de ação de consignação em pagamento de aluguéis é causa interruptiva da prescrição da ação de cobrança de aluguéis, voltando a fluir o prazo após o trânsito em julgado do processo. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1818720 AM 2019/0160475-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2019).

A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC⁄73)- AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ACOLHEU OS EMBARGOS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA, MANTENDO A NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDADOS.

1. Não constatada a alegada violação ao artigo 535 do CPC⁄1973, porquanto as questões submetidas a julgamento foram apreciadas pelo órgão julgador, com fundamentação clara, coerente e suficiente, revelando-se desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos declinados pela parte.

2.
O acórdão proferido pelo Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que: i) a interposição de ação consignatória interrompe o lapso temporal, que volta a fluir a partir do trânsito em julgado da sentença que decide referida lide

e ii) diante da existência de cláusula expressa no contrato de aluguel prevendo que a responsabilidade dos fiadores perdurará até a efetiva entrega das chaves do imóvel objeto da locação, não há falar em desobrigação destes. Incidência da Súmula 83⁄STJ.

3. Consoante entendimento firmado nesta Corte Superior, a Súmula 83 do STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos com base nas alíneas a e c do permissivo constitucional, pois a divergência nela referida relaciona-se com a interpretação da norma infraconstitucional.

4. Agravo regimental desprovido."

(AgRg nos EDcl no AREsp 156.306⁄RJ, Rel.
Ministro MARCO BUZZI
, QUARTA TURMA, julgado em 20⁄04⁄2017, DJe 05⁄05⁄2017 - grifou-se)

"AGRAVO REGIMENTAL - CONTRATO DE MÚTUO IMOBILIÁRIO - INADIMPLÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA.

1.

O ajuizamento da ação consignatória é causa de interrupção da prescrição, pois se trata, de forma evidente e clara, de reconhecimento inequívoco, por parte da devedora, do direito do credor relativo às prestações questionadas. Precedentes do STJ.

2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa."

(AgRg no AREsp 4.939⁄MS, Rel.
Ministro MARCO BUZZI
, QUARTA TURMA, julgado em 28⁄08⁄2012, DJe 03⁄09⁄2012 - grifou-se)

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO N. 211⁄STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Inexiste violação ao art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem manifesta-se de forma clara e suficiente acerca da matéria que lhe é submetida a apreciação, sendo desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos declinados pela parte.

2.

O ajuizamento de ação de consignação em pagamento é causa interruptiva da prescrição da ação de cobrança, voltando a fluir o prazo após o término do processo

.

3. Ausente o prequestionamento da matéria, porquanto não apreciada pelo acórdão recorrido, é inviável a análise do recurso (Enunciado n. 211⁄STJ).

4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."

(AgRg nos EDcl no REsp 1110834⁄PR, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO
, TERCEIRA TURMA, julgado em 06⁄09⁄2011, DJe 13⁄09⁄2011 - grifou-se)

De forma semelhante é o entendimento dos Tribunais Estaduais:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - TAXAS DE CONDOMÍNIO - RECONVENÇÃO - COBRANÇA DAS TAXAS ORDINÁRIAS VENCIDAS - POSSIBILIDADE - CONEXÃO COM A CAUSA PRINCIPAL - PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - TERMO INICIAL - AJUIZAMENTO DA DEMANDA CONSIGNATÓRIA, PELO DEVEDOR - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - VALOR DAS PRESTAÇÕES - INSUFICIÊNCIA DE DEPÓSITOS - IMPOSSIBILIDADE - LIDE PRINCIPAL - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. - A pretensão reconvencional que visa ao pagamento de taxas de condomínio vencidas e vincendas, referentes ao mesmo imóvel, guarda conexão com a ação principal, de consignação em pagamento, em razão da identidade das causas de pedir - O ajuizamento da ação de consignação em pagamento é causa de interrupção da prescrição, pois o devedor, por meio desta demanda, pretende consignar em juízo o valor que entende devido, caracterizando ato inequívoco de reconhecimento do direito do credor, nos termos do artigo 202, inciso VI, do Código Civil de 2002 - A ação de consignação em pagamento constitui modalidade de extinção da obrigação que tem por objetivo o pagamento da dívida, com a consequente liberação do devedor - Se o depósito ofertado pela parte autora para desonerá-la das obrigações assumidas é insuficiente e muito aquém daquilo que ela própria reconhece, impõe-se a improcedência do pleito consignatório. (TJ-MG - Apelação Cível: 2470602-85.2012.8.13.0024 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 03/04/2024, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2024)

Apelação Cível. Ação de Despejo c/c Cobrança. Locação não residencial. Desocupação voluntária do bem. Sentença de procedência para condenar a inquilina ao pagamento dos alugueres vencidos no valor de R$ 2.532.804,95. Inconformismo da ré que prospera em parte. Prazo prescricional para a cobrança que se interrompe com o ajuizamento de ação de consignação em pagamento, voltando a correr apenas a partir do trânsito em julgado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Preliminar de prescrição que se rejeita. Contrato de locação que prevê a incidência, no caso de inadimplemento, de honorários advocatícios de 20% ¿sobre as medidas que a parte inocente tiver que adotar para defesa de seus direitos¿ (Cláusula Décima Quarta). Honorários convencionais que incidem exclusivamente na hipótese de purga da mora. Tratando-se de sentença de mérito em ação de despejo, cabe ao juízo arbitrar a verba honorária decorrente da sucumbência, de acordo com os parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 2º, do CPC/15. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. Recurso parcialmente provido.(TJ-RJ - APL: 02347350920198190001, Relator: Des(a). EDUARDO GUSMAO ALVES DE BRITO NETO, Data de Julgamento: 24/03/2022, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2022)

Com efeito, se o trânsito em julgado da ação de cobrança ocorreu em 29.08.2016 e se a ação de consignação em pagamento foi ajuizada pelo devedor em 21.11.2019, têm-se por inalcançável a pretensão de prescrição dos débitos questionados, eis que o prazo exigido de 05 anos não foi atingido.

Adiante, no que toca ao pedido de quitação dos débitos de 2015 a 2019, observa-se que na origem a pretensão foi rejeitada com fundamento na insuficiência do depósito realizado pelo devedor, veja o trecho da decisão:

“(...) Em relação às taxas condominiais referentes ao período de 31/05/2015 a 31/12/2015, 31/10/2017 a 31//12/2017, e 31/01/2018 a 31/07/2018, melhor sorte não socorre o requerente.

Com efeito, merece rejeição a pretensão do autor de afastar os encargos da mora, visto que a obrigação de pagar a taxa de condomínio é positiva e líquida, caso em que a inadimplência na respectiva data do vencimento configura a mora do devedor – mora
ex re
.

Logo, a quantia de R$5.582,00 é insuficiente para quitar os débitos objeto da demanda, os quais correspondem à quantia de R$23.519,44, atualizada até a data da juntada da contestação (13/03/2020), merecendo ser julgado improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.(...)”

No ponto, também não comporta reparos a decisão eis que aplicada em consonância com o entendimento fixado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.108.058/DF (Tema 967), que assim fixou:
"Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional".

A propósito, veja a ementa do julgado que enfrentou a questão:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. FINALIDADE DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA E ENCARGOS RESPECTIVOS. MORA OU RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. DEMONSTRAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. EFEITO LIBERATÓRIO PARCIAL. NÃO CABIMENTO. CÓDIGO CIVIL, ARTS. 334 A 339. CPC DE 1973, ARTS. 890 A 893, 896, 897 E 899. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC DE 2015. 1. "A consignação em pagamento visa exonerar o devedor de sua obrigação, mediante o depósito da quantia ou da coisa devida, e só poderá ter força de pagamento se concorrerem 'em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento' (artigo 336 do NCC)". (Quarta Turma, REsp 1.194.264/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, unânime, DJe de 4.3.2011). 2. O depósito de quantia insuficiente para a liquidação integral da dívida não conduz à liberação do devedor, que permanece em mora, ensejando a improcedência da consignatória. 3. Tese para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC: - "Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional". 4. Recurso especial a que se nega provimento, no caso concreto. (STJ - REsp: 1108058 DF 2008/0277416-2, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 10/10/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 23/10/2018 RSTJ vol. 252 p. 580)

Desta feita, demonstrado que o depósito da integralidade do montante devido é medida impositiva e que a sua carência conduz à improcedência do pedido, não assiste razão ao apelante e mantém-se na integralidade a sentença impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
. Em aplicação ao disposto no art.85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência, para 15% sobre o valor da causa, que, no entanto, ficam suspensos em razão da gratuidade deferida (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024